Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711012-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP V I S T O S. (Doc. Num. 16343618). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, J.S. FREITAS &amp; CIA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno manejado por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão (Doc. Num. 15916905) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador